Tribunal: TJMT
Processo: 1029685-80.2022.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029685-80.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (AGRAVADO), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029685-80.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: SEARA ALIMENTOS LTDA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que proveu a Apelação da empresa Seara Alimentos Ltda. e reformou a sentença de primeiro grau, para deferir a ordem mandamental e permitir a transferência de imóvel sem incidência do ITBI, em razão de operação de incorporação empresarial.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados no Agravo Interno, que focam na tributação do valor excedente ao capital social integralizado, estão em conformidade com a questão tratada na decisão agravada, que discutiu a imunidade tributária em incorporação empresarial, sem envolver a integralização de capital social.

III. Razões de decidir
:

3. O Agravante apresentou argumentos que divergem dos fundamentos centrais da decisão agravada, já que abordou a possibilidade de tributação sobre o valor que excede o capital social integralizado, enquanto a decisão recorrida tratou da imunidade tributária em operação de incorporação empresarial, não envolvendo a integralização de capital.

4. A ausência de impugnação direta aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e a regra do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, a impedir o conhecimento do Agravo Interno."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 24786/GO ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 10.03.2017; STJ, AgInt no RMS 53249/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.09.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe. 23.06.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029685-80.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: SEARA ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu a Apelação apresentada pela empresa
Seara Alimentos Ltda.
e reformou a sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança de origem e, de resultado, deferiu a ordem mandamental, “com a finalidade de declarar o direito líquido e certo da Impetrante em promover a transferência, para o seu nome, do imóvel objeto da Matrícula nº 106.342, do CRI de Várzea Grande, sem a incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI”.

O Agravante defende, em preliminar, a inadequação da via eleita, ao argumento de que não foi apresentada prova pré-constituída do direito alegado, além de deduzir que, “a municipalidade agiu estritamente em obediência à legislação quando da cobrança e execução do crédito tributário devidamente inscrito em dívida ativa, de forma que em momento algum houve a prática de qualquer ato ilegal e/ou arbitrário por qualquer agente e/ou autoridade fiscal do Município, ou seja, o impetrante não sofreu qualquer violação a direito líquido e certo. Consequentemente, deve ser extinta a presente ação”.

No mérito, assevera, em resumo, que, “a autoridade administrativa competente observou a estrita legalidade, e ainda, dentro dos parâmetros da decisão (RE 796376) do Supremo Tribunal Federal, no qual, restou decidido que em havendo valor excedente entre o valor do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente ocorre tributação do ITBI”.

Assegura que, “conforme análise das informações fáticas e jurídicas apresentadas, bem como, na esteira do entendimento já pacificado no Supremo Tribunal Federal, a Fazenda Municipal, constatou que valor venal do imóvel do Agravado mostrou-se superior ao valor do capital integralizado, e com isto, devidamente efetuou o lançamento e cobrança do ITBI sobre essa diferença”, e que, “no presente caso, a imunidade de ITBI de fato foi concedida em relação ao valor do capital subscrito a ser integralizado com os imóveis. E como já dito, sendo portanto, possível a cobrança do tributo em relação a diferença entre o valor do capital social integralizado e o valor declarado do transferido para a pessoa jurídica”.

Dessa forma, requer o acolhimento da preliminar, “pela inadequação da via eleita, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, face a ausência de prova pré-constituída da lesão ou ameaça a direito líquido e certo”, e, acaso superada, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, de consequência, negado provimento ao Apelo da empresa Seara Alimentos Ltda. e confirmada a sentença.

Contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, o seu não provimento (id. 243240174).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029685-80.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: SEARA ALIMENTOS LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Município de Várzea Grande
, por meio deste Agravo Interno, recorre da decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu a Apelação apresentada pela empresa
Seara Alimentos Ltda.
e reformou a sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança de origem e, de resultado, deferiu a ordem mandamental, “com a finalidade de declarar o direito líquido e certo da Impetrante em promover a transferência, para o seu nome, do imóvel objeto da Matrícula nº 106.342, do CRI de Várzea Grande, sem a incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI”.

Extrai-se da inicial que, a empresa Seara Alimentos Ltda. incorporou a empresa Athena Alimentos S.A. (Id. 184187169), razão pela qual está a adotar os procedimentos necessários para atualizar as respectivas matrículas no Cartório de Registro de Imóveis, de forma que a Impetrante, ora Agravada, passe a figurar como efetiva proprietária do imóvel, na qualidade de
sucessora por incorporação
.

Disse que, para realizar essa atualização, o Cartório de Registro de Imóveis, em atendimento à legislação municipal, exige a apresentação da guia de recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, ou a respectiva certidão de imunidade/isenção tributária emitida pelo ente público, o que motivou o pedido de expedição da certidão de imunidade perante o município Agravante, no entanto, este foi indeferido, já que este compreendeu que
“apenas seria possível reconhecer a imunidade da parcela correspondente ao valor integralizado do imóvel, de forma que deveria haver a incidência do ITBI sobre a quantia que superasse esse montante”
.

Argumentou que, diferente do que entendido pela autoridade administrativa,
“a transferência da titularidade da propriedade não se lastreia na integralização do capital social, mas sim da própria incorporação da ATHENA, passando a IMPETRANTE a condição de sucessora da ATHENA perante todas as suas obrigações e direitos”.

Requereu, então, fosse deferida a segurança, no sentido de reconhecer o seu “
direito líquido e certo à transferência do imóvel constante na matrícula 106.342 sem a incidência de ITBI como exige a d. Autoridade Coatora, uma vez que, como demonstrado, trata-se de transferência decorrente de operação de incorporação de pessoa jurídica (e não incorporação de bem imóvel, em integralização de capital), conforme disposto no art. 156, § 2º, I da Constituição Federal, art. 36, II do CTN o correspondente art. 36, II do Código Tributário do Município de Várzea Grande
”.

Ao sentenciar o feito, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a segurança, ao fundamento de que,
“apesar da imunidade tributária aventada ter claro intuito de estimular a atividade empresaria, consigno que a mesma não pode ser estendida para o valor do imóvel ou imóveis, que excedem à importância efetivamente integralizada ao capital social da impetrante, vez que o valor que excede ao capital, é objeto de efetiva transferência patrimonial que é o fato gerador do ITBI, tornando lícita a conduta da autoridade coatora, consistente na apuração do imposto devido com base da diferença entre o valor dos bens integralizados e o capital objeto da integralização, conforme consta em sua decisão administrativa id. 94974747”
(Id. 184187184).

Contra essa decisão, a Impetrante apresentou Recurso de Apelação, ao argumento de que não há falar na incidência do tributo quando da transferência do imóvel em razão da aquisição da sociedade jurídica incorporada.

Em decisão monocrática, proferida na data de 15 de julho de 2024, o Apelo foi provido, para reformar a sentença e “
deferir a ordem mandamental
, com a finalidade de declarar o direito líquido e certo da Impetrante em promover a transferência, para o seu nome, do imóvel objeto da Matrícula nº 106.342, do CRI de Várzea Grande, sem a incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI” (Id. 226063652), o que deu ensejo ao
presente Recurso de Agravo Interno, conforme os argumentos expostos no relatório.

O Recurso
não
merece ser conhecido.

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, destaco que a matéria sequer foi objeto de deliberação na decisão agravada, visto que, poderia a Agravante ter suscitado a questão em sede de contrarrazões à Apelação, no entanto, ela sequer apresentou a referida peça processual (Id. 184187194).

Logo, não conheço da preliminar, visto trata-se de inovação recursal.

No mérito, melhor sorte não ampara o Recorrente.

Conforme está na decisão recorrida, destaquei ser “irrelevante,
no caso
, a existência de eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado, visto que
não
se trata de transmissão de bem imóvel do sócio para realização de capital, na forma do artigo 156, § 2º, I, primeira parte, da Constituição da República Federativa do Brasil, mas, sim de
transmissão de bens decorrente de

incorporação empresarial
”.

Registrei, ainda, que, “o Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral (Tema nº 796), fixou a tese de que ‘
a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
’
, entretanto, a Corte Suprema tratou de situação distinta da debatida nos autos, a saber, de integralização do capital social da empresa, de modo que
não alcança os casos de

transmissão de bens decorrente de

incorporação empresarial
”, e que, “ausente prova de ilegalidade ou irregularidade nos atos societários que resultaram na incorporação noticiada (Id. 184187169), não se apresenta admissível exigir o recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI sobre a transmissão de bens decorrente de incorporação empresarial, porquanto cuida-se de operação imune”
.

De se ver, então, que,
a decisão recorrida se limitou
a apreciar a demanda sob o prisma de não ser possível
exigir o recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI sobre a
transmissão de bens decorrente de
incorporação empresarial
.

Entretanto, a Agravante não impugnou uma linha das razões decidir, pois o fundamento do presente recurso está centrado na alegação de que, “no presente caso, a imunidade de ITBI de fato foi concedida em relação ao valor do
capital subscrito a ser integralizado com os imóveis
. E como já dito, sendo, portanto,
possível a cobrança do tributo em relação a diferença entre o valor do
capital social integralizado e o valor declarado do transferido para a pessoa jurídica
” (Agravo Interno, Id. 238016180, pág. 24).

Daí decorrente, evidente a violação do princípio da dialeticidade, visto que não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, além de não ter sido observado o artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, ao dispor que, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos da decisão agravada”.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento dos Tribunais Superiores, como cito:

[...]
Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, densificando o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada
. [...].

(STF, Primeira Turma, Rcl 24786/GO ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
A ausência de razões de impugnação impede o conhecimento do recurso de agravo interno, dado o desatendimento do ônus da dialeticidade
. [...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 53249/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2017). [sem negrito no original].

[...] O CPC/2015 no seu §1º do art. 1.021, adotou a observância do Princípio da Dialeticidade como pressuposto de admissibilidade recursal. Consequentemente,
o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos utilizados na decisão agravada não deve ser conhecido
. [...].

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2017). [sem negrito no original].

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024